Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Indefiro, por ora, o pedido de intimação editalícia dos agravados, formulado pelo agravante no ID 45152637. Dessa forma, intime-se o agravante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique os endereços dos agravados, MAXPISO - PISOS E CONCRETAGEM LTDA – ME e SANDRO UBIRAJARA DO NASCIMENTO, para, caso queiram, apresentarem respostas ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.. Publique-se. Intime-se.